Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700017-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR GIRÃO COSTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de consumo. Pretensão recursal. Objeto. Alegação de nulidade de intimação e gratuidade de justiça. Despacho para comprovação de hipossuficiência. Parte. Intimação eficaz. Publicação do ato em nome do patrono indicado. Vício inexistente. Gratuidade de justiça. Postulante. Profissional autônomo. Benefício. Indeferimento. Rendimentos. Comprovação da carência de recursos. Inexistência. Indícios de situação financeira confortável. Aquisição de veículo automotor de expressivo valor pecuniário. Incompatibilidade com a postulação. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negativa do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (cpc, art. 99, §§ 2o 3o). Agravo desprovido I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por consumidor em desfavor do banco com o qual contratara empréstimo destinado à aquisição de veículo automotor, refutara a arguição de nulidade de intimação para comprovação da hipossuficiência aventada e indeferira o pedido que formulara almejando a obtenção das benesses da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de nulidade da intimação endereçada ao agravante, formulada sob a imprecação de ausência de intimação do seu patrono, e de estofo material apto a legitimar a sua contemplação com o beneplácito da justiça gratuita, sob pena de ser colocado termo à ação que ajuizara por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. III. Razões de decidir 3. Aperfeiçoada a intimação da parte via veiculação no órgão oficial formulada em nome do advogado que a patrocina e em nome de quem demandara que as cientificações sejam realizadas, inexiste vício processual afetando a higidez do ato, ilidindo situação de nulidade processual apta a ensejar sua renovação por ter se aperfeiçoado segundo o figurino legal (CPC, art. 272 e §§). 4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 5. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, apresentando sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre os requisitos legais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002